Tribunal: TJDFT
Processo: 0724379-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724379-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARY ROZANE LOPES MESQUITA APELADO: TIM S/A D E S P A C H O Intime-se a parte autora para se manifestar sobre os documentos juntados pela parte ré no ID 14474136. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora